Tribunal: TJDFT
Processo: 0707429-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707429-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEJANDRO RUBEN PARRILLA AGRAVADO: ANDERSON GRAY FRAZZON PEREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALEJANDRO RUBEN PARRILA contra decisão de ID 184944161 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por ANDERSON GRAY FRAZZON PEREIRA, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que a impugnação ao cumprimento de sentença é a primeira oportunidade para manifestação quanto às contas apresentadas, não se falando em preclusão; que houve inserção de valores em duplicidade; que se trata de matéria de ordem pública; que o termo de confissão de dívida definiu o valor do débito; que a omissão de informações por parte do agravado; que a execução de dívida paga enseja a devolução em dobro. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a declaração de que a planilha e as notas fiscais apresentadas versam sobre o mesmo documento que embasou o termo de confissão de dívida, bem como com o reconhecimento de que a dívida foi paga em 2018, com a determinação de devolução em dobro. Custas recolhidas (ID 56231301). Contrarrazões no ID 56280754. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O artigo 550 do Código de Processo Civil disciplina o procedimento especial de exigir contas, sendo que, na primeira fase, se estabelece a obrigação o réu apresentá-las. O §5o do mencionado dispositivo estabelece prazo para o réu a prestar as contas, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que autor apresentar. Na hipótese , o pronunciamento judicial de ID 158431852 (autos de origem), que encerrou a segunda fase do procedimento, decorreu do transcurso do prazo dos agravantes para apresentação das contas, bem como da elaboração de prova pericial contábil. Desse modo, a discussão tratada no presente agravo de instrumento é inerente à fase de conhecimento, não se admitindo impugnação intempestiva, diante da ocorrência da preclusão. Eventual discussão sobre reconhecimento anterior de dívida, inclusive com a documentação pertinente, deveria ter sido suscitada no momento oportuno. Conforme precedente desta Corte, “o art. 550, §5o, do CPC, impede o réu que não apresentou as contas no prazo legal de impugnar aquelas apresentas pelo autor” (Acórdão 1431960, 07014335320198070004, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022). Em consequência, no cumprimento de sentença, não se discute o dever prestar contas, tampouco o quantum devido. Por fim, ao contrário do que afirma a parte agravante, o alegado excesso de execução se qualifica como matéria de ordem pública. Isso porque não se trata de erro de cálculo, tampouco de inserção indevida de juros ou utilização de índice indevido de correção monetária, mas de abatimento decorrente de confissão de dívida. Caberia à parte, no momento processual oportuno, apresentar documentos comprobatórios do alegado, na forma prevista no artigo 550 do Código de Processo Civil. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Contrarrazões apresentadas (ID 56280754). Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 3 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora